Tribunal: TJSP
Processo: 1102749-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Bem imóvel – Pretensões anulatória do procedimento extrajudicial para consolidação da propriedade do imóvel alienado e de revisão de cláusulas do contrato de financiamento julgadas improcedentes, procedente a ação de reintegração de posse – Nulidade da sentença por falta de fundamentação não reconhecida, não tipificadas as hipóteses do artigo 489, § 1o, do Código de

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Bem imóvel – Pretensões anulatória do procedimento extrajudicial para consolidação da propriedade do imóvel alienado e de revisão de cláusulas do contrato de financiamento julgadas improcedentes, procedente a ação de reintegração de posse – Nulidade da sentença por falta de fundamentação não reconhecida, não tipificadas as hipóteses do artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil – Devedor fiduciante que nunca demostrou o real propósito de purgar a mora e se mostrou desidioso no acompanhamento do desfecho do procedimento encetado pela credora fiduciária – Leilões negativos – Pretensão anulatória do procedimento extrajudicial corretamente julgada improcedente, em atenção às peculiaridades do caso – Sentença mantida – Apelação não provida.